Tribunal: TJSP
Processo: 0103743-23.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Acidente do Trabalho – Precatório/RPV – Pagamento fora do prazo constitucional.
JUROS DE MORA – Incidência inclusive no prazo constitucional para pagamento.
CORREÇÃO MONETÁRIA após a conta de liquidação – Indexadores – Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 – A partir da elaboração da conta de liquidação – UFIR – Após sua extinção, emprega-se o

Ementa:
EXECUÇÃO – Acidente do Trabalho – Precatório/RPV – Pagamento fora do prazo constitucional.
JUROS DE MORA – Incidência inclusive no prazo constitucional para pagamento.
CORREÇÃO MONETÁRIA após a conta de liquidação – Indexadores – Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 – A partir da elaboração da conta de liquidação – UFIR – Após sua extinção, emprega-se o IPCA-E – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as supervenientes leis orçamentárias.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0103743-23.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BARTOLOMEI ALVES MARQUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0103743-23.2007.8.26.0053 -Voto no 31.351
2
Voto no 31.351
Apelação no 0103743-23.2007.8.26.0053
Apelante: BARTOLOMEU ALVES MARQUES
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO Acidente do Trabalho Precatório/RPV
Pagamento fora do prazo constitucional.
JUROS DE MORA
Incidência inclusive no prazo
constitucional para pagamento.
CORREÇÃO MONETÁRIA após a conta de liquidação
Indexadores Observância da orientação firmada pelo STF
nas ADIs 4357 e 4425 A partir da elaboração da conta de
liquidação
UFIR
Após sua extinção, emprega-se o
IPCA-E De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR A
partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as
supervenientes leis orçamentárias.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BARTOLOMEU ALVES
MARQUES para reforma da r. sentença de fls. 309, que julgou extinta,
com fundamento no art. 924, II, do CPC, a execução movida na ação
acidentária proposta contra o INSS.
O apelante sustenta fazer jus às diferenças postuladas, pois o
requisitório de pequeno valor foi pago fora do prazo previsto. Pugna
pela incidência de juros de mora até o depósito e os critérios de
atualização monetária que aponta.
Recurso processado sem apresentação de resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0103743-23.2007.8.26.0053 -Voto no 31.351
3
Sem manifestação da Procuradoria de Justiça, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O requisitório (RPV) foi expedido em fevereiro/2013 e
recepcionado pelo devedor em 06.03.2013 (fls. 164), tendo o respectivo
pagamento sido feito apenas em 24.02.2014.
Portanto, não foi observado o prazo constitucional previsto
para o respectivo pagamento.
Em consequência, para fins de apuração de eventual satisfação
do crédito do autor, deve haver a incidência de correção monetária e de
juros de mora entre a data da conta que foi objeto do requisitório e o
efetivo depósito, a contrario sensu da orientação contida na Súmula
Vinculante 17 do STF.
Em relação à correção monetária do requisitório de pequeno
valor, impõe-se definir os índices pertinentes.
Ao modular os efeitos do que foi decidido nas ADIs 4.357 e
4.425, o Supremo Tribunal Federal definiu que os créditos inscritos em
precatório deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, a partir de 25/03/2015,
resguardando-se contudo, no âmbito da Administração Pública Federal,
os precatórios expedidos com base nas Leis nos 12.919/2013 (art. 27) e
13.080/2015 (art. 27), que também fixaram o IPCA-E como índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0103743-23.2007.8.26.0053 -Voto no 31.351
4
atualização monetária.
Desta forma, a correção monetária dos precatórios/RPVs, após
a conta de liquidação, pode ser assim sintetizada:
(a) IPCA-E até 30/06/2009;
(b) TR, de 01/07/2009 até 31/12/2013;
(c) IPCA-E, a partir de 01/01/2014, observando-se as
supervenientes leis orçamentárias.
Assim, deverá ser elaborada nova conta de diferenças, com
observância dos referidos parâmetros.
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao
recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator